Tribunal: STF
Processo: Rcl 76629
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jonatan Martins Pacheco para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de de São Paulo/SP.



    A defesa técnica narra que, no dia 27/12/2024, foram cumpridas ordens de busca e apreensão em desfavor do reclamante e diversos outros alvos, conforme amplamente noticiado pela imprensa.



    Expõe que, no dia 7/1/2025, requereu habilitação nos autos da Medida Cautelar 1549823-73.2024.8.26.0050, na qual foi proferida decisão determinando as medidas de busca e apreensão mencionadas, e em todos os outros processos eventualmente a ele relacionados, a fim de possibilitar o acesso à íntegra dos autos.



    Afirma que, em 16/1/2025, o juízo reclamado indeferiu o pedido de habilitação formulado. Em 4/2/2025, o mesmo juízo indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela defesa. 



    Sustenta que, ao indeferir o acesso aos autos, o Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital violou a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Argumenta que a referida súmula assegura à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados e que, no caso dos autos, as diligências referentes às buscas e apreensões foram concluídas e a investigação tornou-se de conhecimento público, especialmente pela ampla divulgação midiática.



    Dessa forma, assegura que inexiste qualquer justificativa para a negativa de acesso aos autos. 



    Acrescenta que, decorridos quase dois meses da deflagração da operação, a defesa continua sem acesso à medida cautelar, o que impede que ela seja exercida de forma ampla, como assegura a Constituição. 



    Alega que eventuais diligências ainda pendentes não podem servir de pretexto para impedir o exercício da ampla defesa, especialmente porque atos investigativos ainda não documentados nem sequer compõem os autos aos quais se pretende obter acesso.



    Entende que, caso existam ordens de busca e apreensão decretadas e não cumpridas, eventual demora em sua execução configuraria desídia da autoridade policial e não poderia prejudicar o direito da defesa.



    Ao final, requer a revogação da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo/SP, que indeferiu o pedido de habilitação dos advogados nos autos da Medida Cautelar 1549823-73.2024.8.26.0050, por violar a Constituição Federal, e por contrariar a Súmula Vinculante 14.



    Requisitei prévias informações à autoridade reclamada, que se manteve silente (docs. 4, 6 e 7).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, a decisão reclamada:



    Vistos.



    Fls. 405 e 408/409: Indefiro os pedidos de habilitação formulados pelas defesas de QUINTASARIAS GOMES e JONATAN MARTIN PACHECO, tendo em vista a manifestação do Ministério Público e da d. Autoridade Policial, no sentido de que a habilitação das defesas seria prejudicial ao andamento das investigações (doc. 1, p. 25).



    Efetivamente, observo que foi negado à defesa técnica acesso à integralidade dos autos da Medida Cautelar 1549823-73.2024.8.26.0050.



    Anoto, no entanto, que o juízo reclamado não poderia, simplesmente, negar o acesso da parte reclamante ao que já está documentado nos autos, sob pena de ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    O precedente paradigma que conduziu à edição da Súmula Vinculante 14 foi o HC 88.190/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, assim ementado:



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte (HC 88.190, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 6/10/2006).



    Como se vê, o HC 88.190/RJ estabelece ser direito do advogado ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, limitando-se o acesso tão somente ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, que são aquelas diligências que devem ser sigilosas, sob o risco de que o seu conhecimento antecipado por parte do investigado possa vir a frustrá-las.



    Com efeito, alçou-se à categoria de enunciado vinculante a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual: 



    [o] direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório (HC 82.354/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10/8/2004).



    De fato, constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao investigado, mesmo em inquérito policial e ainda que a persecução penal esteja sujeita a regime de sigilo.



    Veja-se o que estabelece o art. 7º, XIV e § 11, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil):



    Art. 7º São direitos do advogado:



    [...]



    XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; 



    [...]



    § 11. No caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Assim, concluo estar caracterizada violação, pelo menos em parte, ao enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Posto isso, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir à defesa técnica da parte reclamante o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos da Medida Cautelar 1549823-73.2024.8.26.0050 e que não tenham relação com diligências em andamento que possam vir a ser prejudicadas pelo seu conhecimento antecipado, cabendo ao magistrado de primeiro grau promover a delimitação eventualmente necessária para tal finalidade, na forma do art. 7º, § 11, da Lei n. 8.906/1994.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator